Tribunal: TJSP
Processo: 2145253-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA – Desistência do recurso manifestada pela Agravante – Homologação – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2145253-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO
S.A. - LOGA, são agravados DIRETOR DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA
AMLURB - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA e
PRESIDENTE DA AMLURB - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no:
214525387.2020.8.26.0000
Agravante:
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S/A LOGA
Agravados:
DIRETOR
DE
GESTÃO
DE
SERVIÇOS
DA
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA -
AMLURB
e
PRESIDENTE
DA
AUTORIDADE
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA AMLURB
Interessado:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28873
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESISTÊNCIA
Desistência do recurso
manifestada pela Agravante Homologação
Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito ativo, interposto por LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO
S/A LOGA, objetivando a reforma de r. decisão reproduzida às fls.
79/80,
na qual, no bojo do Mandado de Segurança no
1029904-88.2020.8.26.0053, o Juízo a quo indeferiu a antecipação
da tutela requerida pela Agravante.
Inconformada,
a
Agravante
esclarece,
inicialmente,
que
o
mencionado pedido liminar foi motivado pelo teor do Ofício no
143/AMLURB/DAF/2020, no qual consta a cobrança de R$
984.852,34, a título de multas administrativas decorrentes de 13
processos administrativos, a ser efetivada no dia 30/06/2020, por
meio de uma compensação consistente na retenção do próximo
pagamento que lhe é devido. Informa ser empresa de propósito
específico, constituída para executar serviços essenciais de coleta,
transporte, tratamento e destinação final de resíduos gerados no
“Agrupamento Noroeste” do Município de São Paulo, nos termos do
Contrato
de
Concessão
no
027/SSO/2004, pactuado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade de São Paulo e gerido pela Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana AMLURB. Aduz que os processos administrativos
que originaram as penalidades pecuniárias foram instaurados há mais
de 10 anos e que, conquanto tenha solicitado as respectivas cópias
integrais, seu pleito ainda não foi atendido pela AMLURB. Noticia que,
além da dívida em comento, a AMLURB enviou outros seis ofícios,
objetos de ações mandamentais próprias, totalizando débito em seu
desfavor
de
R$
9.755.571,14.
Qualifica
como
genérica
a
fundamentação constante do decisum ora guerreado, tendo em vista
que o Juízo de origem ignorou a demonstração de perigo de dano
grave e irreversível, bem como a relevância dos fundamentos
expostos na exordial; de sorte que restaram preenchidos os
requisitos para concessão da antecipação da tutela, à luz do quanto
disposto no art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
Especificamente no que toca ao periculum in mora, a Agravante
assevera que a contraprestação paga pela Administração Pública
representa sua única fonte de renda. Ressalta que a manutenção do
ato administrativo impugnado não apenas permitirá a incidência de
correção monetária e juros moratórios, como também poderá
caracterizar “falta grave” a ensejar a intervenção da Administração
Pública em suas atividades e, por conseguinte, o imediato
afastamento de seus administradores, nos termos das cláusulas no
19.6, no 19.8, no 20.1 e no 20.5 do supracitado contrato. No mais,
relata que as medidas de combate à pandemia de Covid-19
impactaram suas atividades, tendo em vista prestar serviços de
caráter essencial e interesse social. Nesse aspecto, aponta o
significativo aumento da produção de resíduos hospitalares e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domiciliares e a necessidade de ações preventivas administrativas e
operacionais. Sustenta que, ante a essencialidade do serviço que
disponibiliza à população, é de rigor a manutenção de suas
atividades, consoante já decidido por esse E. Tribunal de Justiça
Bandeirante (inclusive, em demandas envolvendo as mesmas
partes).
No que concerne ao fumus boni iuris, a Agravante afirma ter
comprovado seu direito líquido e certo, vez que instruiu a peça
inaugural com farta prova documental de que as multas
administrativas em comento foram alcançadas pela prescrição
intercorrente quinquenal, em razão da inércia da AMLURB nos
processos administrativos correlatos, conforme apregoa o art. 5o,
LXXVIII da Constituição Federal, a Lei Municipal no 14.141/06 e o
Decreto no 20.910/32, fomentados pela jurisprudência pátria.
Argumenta a inércia da AMLURB no que tange ao andamento dos
processos administrativos, o que afasta eventual alegação de
suspensão do prazo prescricional. Frisa a contagem pela metade do
prazo prescricional quando interrompido por uma vez. Não o
bastante, discorre a respeito da aplicação analógica da Lei no
9.873/99, a qual prevê o prazo de 03 anos para a prescrição
intercorrente em processos administrativos, também ultrapassado
nos autos administrativos.
Diante da narrativa acima sintetizada, a Agravante pugna pela
concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a
exigibilidade do débito em epígrafe, obstando a compensação
pretendida pelas autoridades coatoras. Subsidiariamente, pleiteia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensão da exigibilidade e da retenção do numerário inadimplido
relativo aos processos administrativos, cujas cópias não foram
fornecidas pela AMLURB, até o exame da integralidade desses
documentos os quais deverão ser entregues pela AMLURB em 10
dias, de acordo com o art. 6o, parágrafo 1o, da Lei no 12.016/09.
Ainda, a Agravante prontifica-se a apresentar seguro-garantia como
contracautela à concessão do efeito suspensivo, em condições e
prazo oportunamente estabelecidos.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 779/783).
É, em síntese, o relatório.
Conforme se verifica às fls. 792/794, a Agravante perdeu o interesse
no presente recurso, tendo requerido a desistência.
Como é cediço, desnecessária a manifestação da parte contrária,
consoante estabelece o art. 998, caput, do Código de Processo Civil.
Sendo assim, inexistindo qualquer óbice ao deferimento do pedido
formulado, homologa-se a desistência e julga-se prejudicado o
recurso em epígrafe.
Cientifique-se a parte agravada.
RUBENS RIHL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO